Tribunal: STF
Processo: HC 268938
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Edson Andre Teixeira Lages impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

A parte impetrante pretende: 

1. Em caráter liminar e de urgência, que Vossa Excelência determine a imediata concessão de efeito suspensivo/ativo ao Agravo em Execução nº 0000197-93.2026.8.26.0502, ainda paralisado na origem, permitindo que o paciente EDSON ANDRÉ TEIXEIRA LAGES aguarde em liberdade — ou, subsidiariamente, em regime aberto — o julgamento definitivo desse recurso e do presente writ, cessando o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia enquanto tramita, sem efeito prático algum, recurso que discute a própria executabilidade temporal da pena;
2. Subsidiariamente ao pedido anterior, que seja determinada ao TJSP a remessa imediata e prioritária do Agravo em Execução nº 0000197- 93.2026.8.26.0502 à instância revisora, com apreciação urgente da tutela recursal de efeito ativo, dado que o paciente se encontra preso e o recurso tramita sem qualquer efeito prático; 
3. No mérito, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para reconhecer o constrangimento ilegal e confirmar o efeito suspensivo concedido liminarmente, assegurando ao paciente o direito de aguardar em liberdade o desfecho do Agravo em Execução; 
4. Em caráter subsidiário, na hipótese de esta Suprema Corte entender por conhecer diretamente do mérito, seja concedida a ordem de ofício para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com declaração de extinção da punibilidade do paciente, por força da aplicação da modulação do Tema 788, com expedição imediata de alvará de soltura.

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).

Ademais, considerando que o pleito sequer teve o mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância. 
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente